Tribunal: CARF
Processo: 13822.000174/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13822.000174/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.845 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA
NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
O recurso voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou na
manifestação de inconformidade e analisadas na decisão recorrida, de modo que
as alegações que não tenham sido arguidas oportunamente ou que não tenham
sido levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância administrativa não
podem ser conhecidas pela autoridade julgadora revisora por se tratar de matérias
novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por
violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito
do processo administrativo fiscal.
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Súmula CARF no 177.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer das alegações relativas a multa de
mora e juros de mora calculados com base na Taxa Selic, e, quanto à parte conhecida, por dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório invocado e homologando as
compensações tratadas no presente processo, até o limite do crédito reconhecido, nos termos do
relatório e voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-006.843, de 19 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10820.901207/2012-45, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13822.000174/2009-97
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13822.000174/2009-97

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de Declarações de Compensações – DCOMP que têm por
objeto suposto crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2007.
O Despacho Decisório emitido pela DRF Araçatuba/SP, com base em Parecer da
Seção de Orientação e Análise Tributária – SAORT, fls. 225/232, para homologar em parte as
compensações, vinculadas ao crédito de saldo negativo de CSLL do Exercício 2008 (ano-
calendário
2007),
no
valor
de
R$
2.001.415,74,
formalizadas
nas
DCOMP
no
21498.36731.161009.1.7.03-0938 (retificadora da DCOMP no 33089.18743.240709.1.3.03-3595,
23873.35776.310310.1.3.03-5768 e 05865.96103.261011.1.3.03-0935.
A contribuinte foi devidamente intimada do resultado do Despacho Decisório
Eletrônico por via postal e entendeu por apresentar Manifestação de Inconformidade por meio da
qual apresentou o detalhamento da origem e aproveitamento dos créditos e as cópias dos
respectivos PER/DCOMPs.
Na sequência, os autos foram encaminhados à autoridade julgadora de 1a instância
para que a Manifestação de Inconformidade fosse apreciada. E, aí, por meio do respectivo
Acórdão, a Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRJ acabou decidindo, à unanimidade, por
julgar a Manifestação Procedente em Parte, uma vez que, no entendimento da Turma, (i) as
estimativas não compunham os saldos negativos de IRPJ e CSLL nas hipóteses em que as
compensações não foram homologadas, ainda que a antecipação (estimativa) do tributo como
débito em DCTF ou DCOMP tenham sido declaradas ou confessadas, daí por que a inclusão do
saldo negativo do período da estimativa cuja compensação não foi homologada, ou seja, antes de
regularmente extinta pelo pagamento ou pela reforma da decisão administração, não poderia ser
admitida, bem assim que (ii) tendo em vista que o crédito de saldo negativo é formado por
estimativas cujos pedidos de compensação foram objeto de outros processos em que as DRJs
acabaram entendendo pela não homologação das respetivas compensações dos débitos das
estimativas mensais, a Turma julgadora não teria competência para apreciar os litígios postos em
discussão em outros processos, de modo que, acaso as respectivas decisões fossem reformadas,
aí, sim, poderiam repercutir no caso em apreço.
A empresa tomou conhecimento do resultado do Acórdão a partir do Portal e-
CAC e, aí, entendeu por apresentar Recurso Voluntário por meio do qual sustenta, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
Do Direito ao crédito do saldo negativo
Que o direito ao aproveitamento do saldo negativo é líquido e certo, sendo
contemplado, inclusive, pela Instrução Normativa no 460/2004, alterada pela IN no
600/2005, que dispõe que os saldos negativos de CSLL poderão ser objeto de restituição
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13822.000174/2009-97

a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do
período de apuração, conforme bem reconhece o Parecer Saort;
Que a própria Receita Federal reconhece o direito ao crédito e à restituição de CSLL
paga no ano-calendário anterior, a qual poderia ser compensada no ano-calendário
subsequente; e
Que o Parecer Saort considerou efetivamente pago o crédito de contribuição extinto pela
compensação solicitada por meio de processo administrativo, nos termos da IN SRF no
21/97 e da IN SRF no 73/97.
(ii)
O Saldo Negativo da DIPJ 2007
Que a glosa de créditos decorrentes de saldo negativo não pode ser levada a efeito
quando outros elementos permitem concluir pelo pagamento dos valores a título de
antecipação do devido por meio de estimativa, sendo que a própria Autoridade
reconhece o dicção do artigo 74, § 2o da Lei no 9.430/96 que estabelece que a
Declaração de compensação dos débitos tributários com os créditos do próprio
contribuinte tem o efeito de extinguir o crédito da Fazenda sob condição resolutiva, qual
seja, a de que a própria Fazenda venha a revisar a referida compensação;
Que a Autoridade relatou todos os processos em que foram realizadas as compensações
fiscais dos débitos com os créditos apurados e esclareceu que tais processos tiveram
seus créditos homologados parcialmente e se encontram pendentes de julgamento,
sendo que, se o processo de compensação está em curso e ainda não cessou a condição
do pagamento ou de compensação que é levada a efeito até o final, a Autoridade não
pode desconsiderar todos os valores pendentes de julgamento nos recursos em que os
créditos estão sendo pleiteados, sob pena de subverter o mandamento mencionado no
artigo 74, § 2o da Lei no 9.430/96, já que, nos termos do artigo 33 do Decreto no
70.235/72, os recursos voluntários possuem efeito suspensivo; e
Que, no caso, nenhum dos processos que são objeto das compensações de contribuições
que constituíram o saldo negativo foi julgado definitivamente no âmbito administrativo,
de modo que os créditos não podem ser considerados como não homologados, já que os
valores recolhidos a maior por meio dos processos de compensação devem se tidos
como compensados e efetivamente pagos sob condição resolutiva.
(iii)
Da Multa de Mora
Que a Autoridade Fiscal imputou a penalidade de multa de mora à ordem de 20% sem
qualquer amparo de fato a ensejar a aplicação da norma legal, haja vista que os débitos
que ficaram descobertos foram todos declarados espontaneamente e no respectivo prazo
legal, bem como devidamente compensados, importando, pois, em extinção do crédito
tributário, nos termos do artigo 156, II do Código Tributário Nacional;
Que, no caso, a discussão cinge-se ao direito à constituição do crédito pela Recorrente,
não importando em mora no pagamento do tributo, já que o mesmo já foi extinto, sendo
aplicável, aqui, a norma contida no artigo 138 do Código Tributário Nacional; e
Que, por fim, a cobrança da multa é impossível, porque, no caso, houve a regular
declaração e a efetiva compensação que, posteriormente, e unilateralmente pelo Fisco,
não foi aceita, daí por que a multa deve ser afastada.
(iv)
Dos Juros Selic
Que a cobrança dos juros remuneratórios calculados com base na Taxa Selic é incabível,
tendo em vista que a Recorrente confessou o débito regularmente e efetuou a
compensação, sendo que a Autoridade, unilateralmente, acabou desconsiderando-a e
imputou ao sujeito passivo da obrigação a responsabilidade pela mora no pagamento;
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13822.000174/2009-97

Que os juros de que trata a Selic têm natureza eminentemente remuneratória, o que
contraria frontalmente a natureza dos juros consignada pelo Código Tributário
Nacional, que é de mora pelo não pagamento do tributo no seu vencimento, sem contar
que a aplicação dos juros calculados com base na Taxa Selic carece de previsão legal,
eis que existem leis que fazem referência à Selic, sendo que não há Lei que traça os
contornos para fins tributários para que seja atendido o princípio da legalidade;
Que o ordenamento jurídico pátrio elenca que a exegese deve ser sempre em favor do
contribuinte, nos termos do que determinam os artigos 106, II, “c” e 112 do Código
Tributário Nacional; e
Que, por fim, conclui-se pela ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa de juros Selic
aplicada às exações tributárias, daí por que deve ser desconstituída.
Com base em tais alegações, a contribuinte requer o provimento integral do
Recurso Voluntário para que seja revista a glosa dos créditos levada a efeito pelas autoridades, já
que se trata de pagamento a maior efetivamente realizado por meio dos processos de
compensações e cujo saldo negativo de CSLL se encontra efetivamente comprovado, bem assim
para que, ao final, seja realizada a compensação com os valores vinculados ao presente feito,
extinguindo-se, assim, e de forma definitiva, o crédito tributário, ou, subsidiariamente, que sejam
afastados os juros remuneratórios com base na Taxa Selic em razão da sua ilegalidade e
inconstitucionalidade e, também, que seja afastada a multa de mora.
Por meio de Despacho, a Autoridade acabou encaminhando os autos para este E.
CARF para que o Recurso Voluntário seja analisado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar se o presente Recurso Voluntário preenche os
pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade para concluir
se, de fato, poderá ser conhecido e, por conseguinte, analisado.
A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que, em 07/07/2014, a Recorrente havia sido intimada do resultado do
Acórdão no 16-58.830 através do Portal e-CAC, conforme se verifica do Termo
de Abertura de Documento de fls. 251. Contudo, a própria Autoridade Fiscal
observou que não constavam nos autos o Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem ou o Termo de Ciência por Decurso de Prazo, de modo que, através
do Despacho de Encaminhamento de fls. 285, acabou entendendo por
encaminhar o presente processo para a Unidade de Origem para que fosse
adotada as seguintes providências:
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13822.000174/2009-97

Embora conste dos autos o Termo de Abertura de Documento, à e-fl. 251, não
constam dos autos "Termo de Ciência por Abertura de Mensagem" ou "Termo de
Ciência por Decurso de Prazo". Assim, encaminhe-se à Unidade da RFB para
que seja juntado aos autos o termo de ciência, para fins de verificação da data em
que o sujeito passivo foi intimado da decisão de primeira instância.” (grifei).
Os autos foram encaminhados à Unidade de Origem e, aí, a Autoridade
competente colacionou aos autos a imagem da tela do e-processo que demonstra
que a data da ciência da contribuinte acerca do resultado do Acórdão no 16-
58.830 ocorreu em 15/07/2014, conforme se verifica do documento de fls. 287.
Com efeito, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do referido Decreto
no 70.235/72 começou a fluir no dia 16/07/2014 (quarta-feira) e findar-se-ia
apenas em 14/08/2014 (quinta-feira), sendo que, no caso, o Recurso Voluntário
foi interposto em 12/08/2014 (terça-feira), conforme se verifica do Termo de
Solicitação de Juntada de fls. 252.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso
mesmo, passo a apreciá-lo e examinar as alegações preliminares e meritórias
tais quais formuladas que, a propósito, serão tratadas em tópicos apartados.

Alegações que não devem ser conhecidas – Inovação recursal

Antes de adentrarmos no exame das alegações tais quais formuladas no Recurso
Voluntário, impende fazer uma observação de ordem processual no sentido de
reconhecer que, quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade de
fls. 2, a contribuinte não suscitou quaisquer alegações acerca (i) da multa de
mora e (ii) dos juros de mora calculados com base na Taxa Selic.
E, aí, tendo em vista que tais alegações não foram suscitadas em sede de
Manifestação de Inconformidade e, por conseguinte, não foram objeto de debate
e/ou análise por parte da autoridade julgadora de 1a instância, decerto que não
poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que que apenas
as questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante
revisora para que sejam novamente examinadas.
Tais alegações não devem ser objeto de análise por parte deste Colegiado, uma
vez que se tratam de questões novas que não foram analisadas e debatidas pela
autoridade julgadora de 1a instância. É que a interposição dos recursos transfere
ao órgão ad quem o conhecimento das matérias impugnadas e debatidas pelo
órgão julgador a quo. Eis aí o efeito devolutivo próprio dos recursos que, como
sabido, deve ser compreendido em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical).
Nas palavras dos processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da
Cunha1,

1 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13822.000174/2009-97

“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas (...).”
É na impugnação ou na manifestação de inconformidade que o contribuinte
deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão,
bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a autuação,
conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).”
Acrescente-se, ainda, que, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, que
não é lícito inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela
que foi originariamente deduzida quando da impugnação oferecida à instância a
quo. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Em suma, questões novas levantadas apenas em sede recursal que não foram
objeto de debate em primeira instância, quando se instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo com a apresentação da petição impugnatória,
constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque, se entendesse por fazê-lo, estaria aí afrontando o princípio da não
supressão de instância.
Isso significa dizer, portanto, que, se, por um lado, e enquanto autoridade
julgadora de 2a instância, este Colegiado pode apreciar todas as questões que se
relacionam àquilo que foi impugnado e/ou objeto da manifestação de
inconformidade, por outro lado, aquelas questões que não foram suscitadas em
sede de impugnação ou de manifestação de inconformidade e não foram
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13822.000174/2009-97

debatidas perante o órgão julgador de 1a instância não poderão ser conhecidas
em sede recursal, porque, do contrário, este Tribunal estaria violando os
princípios do duplo grau de jurisdição e da não supressão de instância que, em
síntese, impedem que o Tribunal, em grau de recurso, analise matéria que não
tenha sido examinada na instância inferior.
Com fundamento nos artigos 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235/72,
entendo por não conhecer das alegações acerca (i) da multa de mora e (ii) dos
juros de mora calculados com base na Taxa Selic.

Da análise das alegações de mérito

De plano, verifique-se que, de acordo com o que restou exposto no Despacho
Decisório Eletrônico no 031064814 (fls. 12/19), a Autoridade competente
entendeu por não homologar integralmente os Pedidos de Compensação aqui
discutidos porque o crédito reconhecido foi considerado insuficiente para
compensar os débitos informados pelo sujeito passivo, uma vez que, no caso, o
crédito de saldo negativo de CSLL é composto por estimativas cujas
compensações foram apreciadas em outros processos e haviam sido
homologadas apenas parcialmente, conforme se verifica dos trechos abaixo
reproduzidos:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição
social devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP
PARC. CRÉDITO
PER/DCOMP
CONFIRMADAS
IR EXTERIOR
0,00
0,00
RETENÇÕES FONTE
0,00
0,00
PAGAMENTOS
0,00
0,00
ESTIM. COMP. SNPA
0,00
0,00
ESTIM. PARCELADAS
0,00
0,00
DEM. ESTIM. COMP.
2.833.382,34
623.184,92
SOMA. PARC. CRED.
2.833.382,34
623.184,92
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 2.833.382,34 Valor na DIPJ: R$ 2.833.382,34
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.833.382,34
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13822.000174/2009-97

saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 623.184,92
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
33566.00646.150410.1.3.03-6551
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
19640.80225.311011.1.3.03-3749 38071.78748.061011.1.3.03-0167
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 28/09/2012.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
2.257.363,02
451.472,59
326.659,54
[...]
Análise das Parcelas de Crédito
Demais Estimativas Confirmadas

A Autoridade julgadora de 1a instância acabou sustentando a linha de
entendimento tal qual restou exarada no Despacho Decisório e, aí, acabou por
não reconhecer o crédito pretendido de saldo negativo de estimativas de CSLL,
porque, do total de R$ 2.833.382,32 de estimativas mensais informadas na
DCOMP como compensadas, foram confirmadas apenas R$ 623.184, 92. Ou
seja, a Autoridade julgadora não reconheceu o crédito pretendido e não
homologou as compensações, porque que o crédito de saldo negativo é formado
por estimativas cujas compensações foram apreciadas em outros processos e
haviam sido homologadas parcialmente, conforme se verifica do demonstrativo
de análise do crédito abaixo reproduzido:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13822.000174/2009-97

Nesse ponto, veja-se o que a Autoridade julgadora de 1a instância acabou
consignando em suas razões de decidir:
“Em todos os processos, as decisões administrativas das DRJ de não
homologação das compensações dos débitos das estimativas mensais
permanecem ainda válidas e vigentes, haja vista que não reformadas de forma
definitiva pela instância superior, e este órgão julgador falece de competência
para reapreciar litígio em discussão em outro processo. Acaso sejam reformadas
aquelas decisões pela autoridade competente, deve haver a necessária
repercussão nos presentes autos, mas até lá devem ser aplicadas as decisões
administrativas em vigor.
Entretanto, não há como negar que ao glosar do saldo negativo de CSLL do
Exercício 2009, ano-calendário de 2008, as estimativas, cujas compensações não
foram homologadas nos processos acima referidos, ocorre o comprometimento
da exigibilidade daqueles débitos, devendo ser providenciado o cancelamento da
cobrança, em caso de não homologação definitiva daquelas compensações. De
outro lado, se reformada a decisão, com a homologação das compensações, deve
ser dada a devida repercussão no presente processo.
Diante de tal quadro, não há crédito remanescente do saldo negativo de CSLL ser
reconhecido, porque as compensações permanecem não homologadas.”
O fato é que, hoje, o entendimento que tem sido adotado por este E. CARF por
força da Súmula CARF no 177 é no sentido de que as estimativas compensadas
e confessadas mediante Declaração de Compensação integram o saldo negativo
de IRPJ e CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Confira-se:
“Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.”
No caso em tela, observe-se que as estimativas mensais que compõe o saldo
negativo de CSLL foram apuradas no período de janeiro a novembro de 2008 e,
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13822.000174/2009-97

além disso, a composição das estimativas compensadas foram objeto de
Declarações de Compensação transmitidas depois de outubro de 2003, o que
significa dizer que, nessa época, elas já possuíam natureza de confissão de
dívida, de modo que a sua homologação, ou não, no processo próprio se
monstra irrelevante.
Apenas a título exemplificativo, note-se que apenas nos casos em que o saldo
negativo é composto de estimativas compensadas através de Declarações
transmitidas antes de outubro de 2003 que a Súmula CARF no 177 não deve ser
aplicada, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2003
SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. PERÍODO ANTERIOR À MP No
135/2003. COMPENSAÇÕES HOMOLOGADAS.
A estimativa quitada por compensação anteriormente à vigência da Medida
Provisória no 135/2003 pendente de homologação em contencioso administrativo
dá ensejo ao sobrestamento do pedido de restituição do saldo negativo
correspondente quando atendidos os requisitos do Regimento Interno do CARF,
tendo em vista que as compensações declaradas antes de tal Medida Provisória
não implicam confissão de dívida.
Havendo, por outro lado, homologação das compensações de referidas
estimativas, de rigor o reconhecimento do direito creditório atinente ao saldo
negativo correspondente.
(Processo no 10880.928296/2010-09. Acórdão no 1002-002.205. Conselheiro
Relator Lucas Issa Halah. Sessão de 02/09/2012. Acórdão publicado em
27/09/2021).”
Considerando, pois, que as estimativas mensais que compõe o saldo negativo de
CSLL foram apuradas no período de janeiro a novembro de 2008 e, além disso,
a composição das estimativas compensadas foram objeto de Declarações de
Compensação transmitidas depois de outubro de 2003, tem-se que, à luz da
Súmula CARF no 177, deve ser reconhecido que as estimativas compensadas e
confessadas mediante DCOMPs, no montante de R$ 2.833.382,34, integram o
saldo negativo de CSLL, de modo que as Compensações aqui discutidas devem
ser homologadas até o limite do crédito disponível.
Portanto, entendo por reconhecer o direito creditório invocado e, também, por
homologar
os
PER/DCOMPs
no

33566.00646.150410.1.3.03-6551,
19640.80225.311011.1.3.03-3749 e 38071.78748.061011.1.3.03-0167 até o
limite do crédito disponível.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13822.000174/2009-97

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer das alegações relativas a multa de
mora e juros de mora calculados com base na Taxa Selic, e, quanto à parte conhecida, por dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório invocado e homologando as
compensações tratadas no presente processo, até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 511
DF CARF MF
Original